Tribunal: TJDFT
Processo: 0026744-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0026744-07.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS GOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Wanderson dos Santos Goes contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), nos autos da ação penal no 0026744-07.2016.8.07.0000 (processo físico no 2016.01.1.066074-9), em curso perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 30685510). A Defesa do acusado (Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB), ao interpor o recurso de apelação, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 30685557). Oportunize-se vista dos autos ao Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB para a apresentação das razões recursais. Apresentadas as razões, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator